Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.1. Nesta sede, a autora apela, em preliminar, pela cassação da sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, pede pela reforma da sentença. Afirma que a sentença reconhece que a autora suportou dores em razão do tratamento dentário realizado. Sustenta ter passado por sofrimento e angústia, sendo paciente idosa, contando atualmente com 70 anos, durante mais de 1 ano de tratamento, sem a obtenção do resultado estético e funcional, prometido pelos réus.

2. Em análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem intimou as partes para manifestação quanto ao interesse em produzir novas provas e a autora não o fez. 2.1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte ignorou o comando judicial quando foi oportunizada a produção de novas provas.

3. Tratando-se de serviços prestados por clínica odontológica, a modalidade de responsabilidade preconizada pelo referido art. 14 do CDC, por prescindir da existência de culpa, define-se como objetiva, somente exigindo, para que possa ser caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e a lesão correspondente. 3.1. O único relatório juntado pela parte autora se mostra insuficiente para comprovar falha na prestação de serviço. Em realidade, o relatório apenas registra o desgaste considerável da prótese, sem detalhar o grau e a natureza anormal da situação. 3.2. A parte ré anexa documento assinado pela apelante em que afirma que a paciente, autora, e sua filha aprovaram todas as etapas do tratamento.

4. Precedente deste TJDFT: “A responsabilidade civil de clínicas odontológicas, ao contrário do que ocorre com a pessoa física do dentista, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, embora dispensada a comprovação de dolo ou culpa, tal prerrogativa não elide a obrigatoriedade de que se comprove o defeito na prestação de serviço. 5. Se os elementos colhidos nos autos não evidenciam a alegada falha na prestação dos serviços prestados pela clinica odontológica, merece ser mantida a r. sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.”. (07327700620188070001 , Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 21/10/2020).

5. Não foi comprovada falha na prestação de serviço pela parte ré, de modo que a sentença recorrida não merece reparos. 5.1. Em razão da sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6. Recurso improvido.